Tribunal: TJSP
Processo: 1000763-24.2021.8.26.0462
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1000763-24.2021.8.26.0462; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2024; Data de Registro: 13/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

Poá

Órgão julgador:

32a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/12/2024

Data de publicação:

13/12/2024

Ementa:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO, RECONHECENDO A DESERÇÃO DO RECURSO ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO - INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE - AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A REFORMA DA DECISÃO.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.